Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em audiência de custódia, a requerimento do Ministério Público, após homologação da prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Alegam os impetrantes que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em fundamentação genérica que não individualizou a situação processual do autuado, primário e sem registro de antecedentes, anexando certidão de nascimento de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, não havendo motivação concreta para justificar a decretação da medida cautelar extrema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta da conduta, da quantidade e natureza da droga apreendida, da reiteração delitiva e da ausência de fato novo que justifique a revogação da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas (mais de três quilos de maconha e haxixe), balanças de precisão, celulares e considerável quantia em espécie (R$ 17.620,00).
5. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com base em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da demonstração do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
6. A denúncia já foi oferecida e recebida, reforçando a presença do fumus comissi delicti. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão se mantém, não havendo fato novo que justifique a revogação da medida.
7. As condições pessoais do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida denegada.
Tese de julgamento: "A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais, demonstrada a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de droga apreendida, a reiteração delitiva e a ausência de fato novo que justifique a revogação da medida."